Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. ARTIGO 4o, §2o, DA RESOLUÇÃO No 4, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em relação ao foro competente para processamento do processo que versa sobre perturbação do trabalho ou sossego alheio e ameaça promovida, o artigo 4o, §2o, da Resolução no 4, de 21/03/2023, do TJDFT, dispõe que “Não haverá redistribuição dos feitos de competência exclusiva criminal do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras para o Juizado Especial Criminal de Taguatinga, excetuados os procedimentos preliminares ainda em fase investigativa.”
2. Nesse contexto, verifica-se não ser suficiente os autos estarem em fase de procedimentos preliminares para serem redistribuídos, mas também que estejam em fase investigativa, ou seja, na fase pré-processual com objetivo de coletar indícios de autoria e prova da materialidade. 2.1. Desse modo, tendo em vista que já houve a realização de audiência preliminar de conciliação no feito principal, tendo sido concluída a fase investigativa, não há que se falar em modificação da competência.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.